Tribunal: TJMT
Processo: 1043138-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043138-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (IMPETRANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 559.156.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO

PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
.

RISCO

DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
).
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO PATERNO.

NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO
.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE DE TRATAMENTO
INTRAMUROS
.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

INSUFICIÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em ação penal que apura

a
suposta
prática

do crime de tráfico de drogas
, no contexto d
a

o
peração
“
Mamom
”, voltada à apuração de esquema interestadual de tr
áfico
ilícito
de entorpecente
.
A decisão impugnada fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante da apreensão de entorpecentes, de indícios de atuação em organização criminosa interestadual, da reincidência específica e de elementos concretos da investigação, como interceptações telefônicas e movimentação financeira atípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatr
o questões em discussão: (i)
aferir
se há excesso de prazo
para instrução criminal
; (
ii
)

saber
se a prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta
;

(
iii
) verificar
se condições de saúde do paciente e a necessidade de cuidados a filho com Transtorno
d
o Espectro Autista (TEA) autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar; e
(
i
v
)
analisar
a
suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo quando a duração da instrução decorre de circunstâncias objetivas do processo, como complexidade da causa, pluralidade de investigados e necessidade de diligências probatórias,
desde que
ausente inércia estatal.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

5
.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar

exige prova concreta da imprescindibilidade
do genitor
aos cuidados de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou da incompatibilidade do tratamento de saúde com o sistema prisional, não bastando alegações desacompanhadas de documentação idônea.

6.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são insuficientes para neutralizar os riscos previstos no art. 312 do mesmo diploma, não sendo afastada a prisão preventiva pela existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
O excesso de prazo deve ser aferido conforme as circunstâncias do caso concreto, admitida maior dilação em feitos complexos, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente.
2.
A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública
e

à instrução criminal
. 3.

A prisão domiciliar
exige prova da imprescindibilidade
do genitor
aos cuidados de filho com TEA ou da incompatibilidade do tratamento médico com o sistema prisional, não bastando alegações sem suporte documental. 4
.
Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando se mostrarem inadequadas ou insuficientes no caso concreto.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LXVIII, e art. 93, IX; CPP,
a
rts
.
312, 315, 318, III e VI, 319, 647 e seguintes; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 968770/RJ,
DJe
05/03/2025; STJ, RHC 200410/MG,
DJe
17/12/2024; STJ,
AgRg
no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/02/2025,
DJe
17/02/2025; TJMT, N.U 1025898-78.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Antônio Pereira de Freitas
contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos n.o 1014155-08.2025.8.11.0042, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006), manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta-se, em síntese,

que

o paciente sofre constrangimento ilegal

em razão de alegada demora injustificada na instrução processual e de suposta ausência de fundamentação

na decisão que decretou a
prisão preventiva.

Alega, ainda, possuir a necessidade de prestar cuidados
a filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e condição de saúde que demandaria acompanhamento médico, além de
condições
pessoais favoráveis
, como residência fixa
, requerendo a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações defendendo a legalidade do ato impugnado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
parecer da
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se p
el
a

denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Quanto à alegação de excesso de prazo
para instrução processual
,
observa-se
pelo

a
ndamento
da ação principal que a marcha processual
não revela mora indevida
.

A
denúncia foi oferecida em 12 de agosto de 2025, tendo a resposta à acusação sido apresentada em 14 de setembro de 2025
,

o
recebimento da
denúncia
ocorreu em 14 de novembro de 2025,
sendo
designada audiência de instrução
para 17 de junho de 2026, correspondente à primeira data disponível d
o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-
MT
.

A propósito, a aferição de eventual excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-Juiz.

A simples superação aritmética dos prazos legais, por si só, não impõe o relaxamento da prisão preventiva,
especialmente em processos que envolvem apuração de atuação estruturada em organização criminosa de caráter interestadual, com interceptações telefônicas e análise de movimentações financeiras atípicas, circunstâncias que ampliam a atividade instrutória e justificam maior dilação temporal, ausente demonstração de inércia do Juízo.

Precedente
-
STJ -
AgRg
no HC: 968770 RJ 2024/0477760-2,

Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva,
verifica-se dos autos que o paciente
foi preso por determinação judicial no âmbito da investigação denominada “Operação
Mamom
”, voltada à apuração de esquema estruturado para o tráfico ilícito de drogas, sendo que a diligência de busca realizada resultou na apreensão de significativa quantidade de substância análoga à pasta base de cocaína (tabletes e porções), de arma de fogo calibre .380 e munições, além de veículos, aparelhos telefônicos e outros objetos indicados como vinculados à dinâmica da atividade criminosa investigada.

Registra-se, ademais, que o paciente possui condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (autos no 0000311-89.2010.8.17.4011/SEEU),
caracterizando
reincid
ência específica, circunstância que pode ser considerada na análise dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, como elemento indicativo de risco concreto de reiteração delitiva.

Tais circunstâncias — apreensão de substância análoga à pasta base de cocaína, arma de fogo calibre .380 com munições, veículos e aparelhos telefônicos vinculados à investigação, elementos decorrentes de interceptações telefônicas e registros de movimentação financeira atípica, bem como condenação anterior por tráfico de drogas —, analisadas em conjunto, evidenciam dados concretos indicativos do
periculum
libertatis
, capazes de justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pedido de substituição da custódia com fundamento na necessidade de prestar cuidados a filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
os elementos constantes dos autos não evidenciam a imprescindibilidade
do genitor aos
dos
cuidados
do filho
, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal em julgamento semelhante:

(...)
para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, III, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que a paciente é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência.
(...)

(N.U 1025898-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024).

Não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, tampouco de que outros familiares estejam impossibilitados de prestá-los. Ao contrário, em seu interrogatório (ID 201816404, autos principais), declarou contar com o auxílio da sogra nos cuidados do menor.

Tal circunstância evidencia a ausência de demonstração do requisito previsto no art. 318 do Código de Processo Penal, que condiciona a concessão da prisão domiciliar à prova da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor com deficiência, o que não restou comprovado nos autos.

No tocante à alegada necessidade de acompanhamento médico em razão de cirurgia bariátrica,
não consta dos autos documentação idônea que comprove a imprescindibilidade de cuidados específicos ou a urgência de acompanhamento contínuo, inexistindo, igualmente, prova concreta de inadequação ou impossibilidade de realização do tratamento no âmbito do sistema prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração objetiva de que o tratamento não pode ser prestado intramuros, o que não se verifica na hipótese, afastando-se, assim, a alegada incompatibilidade entre o estado clínico do paciente e a custódia cautelar.
Precedente -
STJ RHC: 200410 MG, 2024/0238903-0, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que, no caso concreto, tais providências não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar o risco à ordem pública evidenciado nos autos, notadamente pela apreensão de substância análoga à pasta base de cocaína, arma de fogo calibre .380 com munições, veículos e aparelhos telefônicos vinculados à investigação, além de elementos provenientes de interceptações telefônicas.

Nesse contexto, as medidas alternativas não se revelam suficientes para resguardar, com idêntica efetividade, as finalidades cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e responsabilidade por filha menor, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentesos pressupostos legais, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes em sede de dosimetria ou eventual substituição da pena, não têm o condão de neutralizar o risco concreto evidenciado pelas circunstâncias do fato, não havendo falar em violação ao princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

A decisão impugnada apresenta fundamentação individualizada, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, em consonância com as exigências do art. 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo vício de motivação
c
a
paz de
ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos
Antônio

Pereira

de
Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026